Tribunal: TJES
Processo: 5000706-04.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-04.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000706-04.2023.8.08.0062

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: WILSON PEDROZA PAGANINI e HOTEL URBANO

JUÍZA SENTENCIANTE: SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM HURB. TRANSPORTE AÉREO. CORRÉS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS AO PAGAMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL ajuizada por
WILSON PEDROZA PAGANINI
em face de
HURB TECHNOLOGIES S.A
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, na qual a parte autora, narra, brevemente, que adquiriu um pacote de viagem com a requerida Hurb, para viajar juntamente com a sua família para Natal/RN e que o pacote incluía passagem aérea de ida e volta saindo de Vitória/ES, bem como 05 noites de hospedagem no Hotel Areia de Ouro. Aduz que muito embora tenha planejado com toda a família, incluindo crianças, que estavam ansiosas pelo passeio, foi surpreendido com a negativa de embarque pela segunda requerida, TAM, sob o argumento que a Hurb Technologies não havia feito o pagamento das passagens, frustrando a viagem. Com tais alegações ajuizou a presente demanda, pugnando, ao final, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento do valor pago pelo pacote de viagem e pelas passagens aéreas adquiridas, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10477470):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para:

a) CONDENAR a requerida a HURB TECHNOLOGIES S.A pagamento de R$6.106,86 (seis mil, cento e seis reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, em favor do autor, referente ao ressarcimento do valor pago pelo pacote de viagem e pelas passagens aéreas adquiridas para o percurso ida e volta entre Vitória/ES e Natal/RN, pedido nº 8413841.

O pagamento a título de danos materiais deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação, quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de bis in idem.

b) CONDENAR as requeridas HURB TECHNOLOGIES S.A. e TAM LINHAS AÉREAS S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do autor, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizáveis desta data, nos termos da Tabela Prática do TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O pagamento pelos danos morais deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.

Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a requerida TAM LINHAS AEREAS S/A interpôs Recurso Inominado (ID 10477473), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da companhia aérea. No mérito, alega inexistência de relação jurídica de consumo entre as partes, bem como a culpa exclusiva da agência de viagens. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais com relação à requerida.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 10477475), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Partindo da premissa de que a relação existente entre as partes é tipicamente de consumo, não pode a companhia aérea opor ao consumidor como excludente de responsabilidade a postura reprovável da corré
“HURB”
, com menção ao fato de que não teria havido repasse efetivo do pedido e de valores para justificar a emissão das passagens.

O vício/falha de atuação de um dos parceiros comerciais contamina o outro parceiro quando ambos são objetiva e solidariamente responsáveis pelos vícios e intercorrências contratuais surgidas.

A recorrente, ao vender as passagens aéreas, concorreu para o dano. Ora, ao oferecer produtos ao mercado de consumo, transmite ideia de segurança, de organização e de confiança, por intermédio de esforços conjugados de outros fornecedores de serviços.

O que importa ao consumidor, óbvio, é a entrega do produto e/ou do serviço de forma adequada, tal qual contratado, independentemente da multiplicidade de fornecedores ou da cadeia de prestadores de serviços que se encontram obrigados a tanto.

Os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcançam todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento ou de prestação de serviços, não merecendo acolhida entendimentos jurisprudenciais não vinculantes que preconizam não responder a companhia aérea por falhas exclusivas da agência de viagens.

Em relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, também não merece acolhimento. Isso porque, nos autos, há indícios suficientes para dar verossimilhança às alegações do autor/recorrido, de que houve mau atendimento por parte da empresa aérea requerida no momento do embarque.

No que tange à quantificação dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)